Tribunal: STF
Processo: AI 245849
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 288.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL AO EXAME
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O agravo de instrumento deve vir instruído com os
elementos necessários à sua apreciação, a fim de que se possam
aferir os pressupostos inerentes ao cabimento do recurso
extraordinário, entre os quais o relativo à tempestividade.
A certidão de publicação do acórdão recorrido - prova da
oportuna interposição do apelo extremo, cujo processamento foi
obstaculizado na instância a quo - deve inafastavelmente ser
reproduzida quando da formação do agravo de instrumento, sob pena de
aplicação da Súmula 288 do STF, consoante entendimento pacífico de
ambas as Turmas desta Corte.
Agravo regimental improvido.